Tribunal: TJPA
Processo: 0804867-59.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804867-59.2021.8.14.0015

APELANTE: ALEF ALLYSSON PANTOJA MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL.
ROUBO TENTADO. ART. 157, C/C ART. 14, II, DO CPB.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS VÍTIMAS QUE, NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, POSSUI ACENTUADA RELEVÂNCIA, BEM COMO EM RAZÃO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS GUARDAS MUNICIPAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE EM FLAGRANTE, LOGO APÓS TER SIDO CONTIDO POR POPULARES QUANDO TENTAVA SE EVADIR DO LOCAL COM A BICICLETA DAS VÍTIMAS.

TERMOS DA DENÚNCIA CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS VÍTIMAS E PELOS AGENTES MUNICIPAIS.

CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM
IN DUBIO PRO REO
, MORMENTE DIANTE DA CONFISSÃO DO APELANTE NA FASE INQUISITORIAL E REITERADA EM JUÍZO,
NÃO HAVENDO, PORTANTO, COMO SE DAR PROVIMENTO AO APELO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dezessete
dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª.
Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 17 de junho de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ALEF ALLYSON PANTOJA MARTINS
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, do CPB.

Narrou a denúncia, ID 17867102, que no dia 19 de setembro do ano de 2021, por volta das 11:00, na rua josé de Alencar, Bairro Nova Olinda, cidade de Castanhal, o ora apelante, mediante grave ameaça, tentou subtraiu da vítima, Beatriz Cabral Alves, sua bicicleta.

Conforme os autos, a vítima, em companhia de sua irmã Brenda, retornava da igreja empurrando sua bicicleta quando percebeu que estava sendo seguida pelo ora apelante, tendo Brenda pedido à Beatriz que a levasse na bicicleta, o que fez com o fito de evitar uma possível abordagem por parte daquele.

Que ao constatar que as vítimas iam sair na bicicleta o apelante se aproximou e puxou o veículo, o que fez com que Beatriz caísse, tendo o então réu dela se aproximado e passado a agredi-la com socos na cabeça, razão pela qual Brenda passou a gritar por socorro, o que atraiu populares que conseguiram deter o ora apelante ainda em flagrante.

Brenda foi levada a uma unidade de pronto atendimento por um popular enquanto Beatriz ficou em estado de choque, sendo a guarda municipal acionada e, em seguida, conduziu o réu à delegacia para os procedimentos legais, não sendo ouvida nos autos a vítima Beatriz por se encontrar hospitalizada em razão das lesões sofridas, tendo o então réu confessado a prática delitiva.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do ora apelante pela prática do crime tipificado no art. 157, c/c art. 14, II, do CPB.

Em ID 17867103, recebida a denúncia.

Em ID 17867110, resposta à acusação.

Em ID 17867131, termo de audiência de instrução e julgamento, mídia em ID 17867132/36, contendo alegações finais orais.

Em ID 17867137, sentença condenatória que, julgando procedente a denúncia, o condenou em seus exatos termos, pela prática do crime de roubo tentado, restando a cumprir pena base de 05 anos e 06 meses de reclusão e 97 dias multa, passando, na segunda fase, a ser de 04 anos e 07 meses de reclusão e 44 dias multa ante a presença da atenuante da confissão, passando, na terceira fase, a pena a ser de 03 anos de reclusão e 20 dias multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, concedendo o direito de recorrer em liberdade.

Em sede de Apelação, razões acostadas em documento de ID 17867149, a defesa

pleiteou, em síntese, a reforma integral da sentença com absolvição do ora apelante sob a alegação de insuficiência de provas, aplicando-se ao caso o princípio
in dubio pro reo
.

Em decisão de ID 17867155, determinada a intimação do réu por edital, pois não fora intimado pessoalmente em razão de ter mudado de endereço e não informado ao Juízo, tendo efetivamente ocorrido a publicação, como se observa do documento acostado em ID 17867156 e certificado em ID 17867157.

Em contrarrazões, ID 17867153, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência do apelo e a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 18502131, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal, interposto
em
ALEF ALLYSON PANTOJA MARTINS
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e, não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao mérito recursal.

DA ABSOLVIÇÃO

Requer o apelo, em um primeiro e único tópico, que se promova a absolvição do apelante, alegando para tanto total ausência de provas acerca da prática do delito que a si fora imputado.

Adianto que, em que pesem os singelos argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder à sua absolvição, como requerido.

Assim, o pedido de reforma da decisão, sob alegação de ausência de provas de sua participação na conduta delitiva, não há como prosperar, pois, analisando detidamente os elementos probatórios constantes nos autos, observo devidamente provada a ocorrência do crime e sua prática pelo apelante, restando configurada a conduta prevista no art. 157, c/c art. 14,II, do CPB, como bem analisado pelo magistrado singular.

Tem-se, com fulcro nos elementos de provas constantes nos autos – em especial as declarações prestadas pelas vítimas Brenda e Beatriz em Juízo, bem como a prova testemunhal acusatória - depoimentos dos guardas municipais Renato Galvão Pinto e Raimundo Sandro Picanço Silva, que peço vênia para não reproduzir uma vez que contidos em mídia nos autos, que as vítimas reconheceram o réu, ora apelante, como autor da conduta relatada na denúncia, tendo estas ao Juízo informado com detalhes como foram abordadas pelo ora apelante que, ao perceber que pretendiam sair do local na bicicleta que conduziam as abordou, passando a agredir a vítima Beatriz com socos, só não conseguindo se evadir do local com a bicicleta que lhes pertencia em razão da chegada de populares que as socorreram, sendo Beatriz conduzida a uma UPA para cuidar dos ferimentos que lhe foram impingidos pelo ora apelante.

Ao encontro dos depoimentos prestados pelas vítimas, os agentes municipais afirmaram terem sido acionados para conduzir à delegacia um elemento que havia sido imobilizado por populares ao proceder a uma tentativa de roubo e ao chegarem ao local foram informados que as vítimas haviam sido conduzidas ao hospital, sendo o ora apelante, então réu, conduzido à delegacia onde confessou a autoria delitiva.

Ao ser ouvido em Juízo o ora apelante confessou a autoria delitiva, não se utilizando de qualquer artifício para se eximir de sua responsabilidade penal pela conduta
contra legem
adotada, restando sua confissão judicial, assim como aquela prestada na fase extrajudicial, elemento de prova apto à sua condenação, mormente por corroborar os depoimentos prestados pelas vítimas e testemunhas, se mostrando fartas as provas colhidas durante a instrução processual, não havendo como subsistir a tese defensiva de ausência de provas e desconsideração da confissão uma vez que outros elementos, como ao norte relatado, a corroboram e se mostram aptos à condenação.

Ressalta-se, por oportuno, que o ora apelante foi preso ainda durante a prática do crime, sendo abordado por populares que o impediram de continuar agredindo à vítima Beatriz e de se evadir do local com o veículo que lhes pertencia, tendo os agentes municipais chegado ao local logo após ter ele sido abordado, mas a tempo de efetuar sua prisão em flagrante, se mostrando os depoimentos prestados pelos policiais militares que efetuaram sua prisão, assim como aqueles prestados pelas vítimas, firmes e concisos, tendo em tudo sido corroborado pela confissão do ora apelante na fase inquisitorial e também na judicial, subsistindo, portanto, elementos probatórios aptos a servir de sustento à condenação, pois se mostram suficientes à formação do convencimento do magistrado acerca da comprovação da materialidade e da autoria do delito, não havendo como prevalecer a tese defensiva de ausência de provas, mormente por se mostrar isolada nos autos.

Ressalto que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso esta não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, réu confesso, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprove a alegada inocência, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, mormente quando analisada em confronto com as fartas provas produzidas pelo órgão ministerial, razão pela qual o pedido de reforma da decisão, com a absolvição do apelante por ausência de provas acerca da prática da conduta delitiva pela qual restou condenado não há como prosperar, tendo andado bem o sentenciante ao reconhecer que ele efetivamente praticou a infração penal de roubo tentado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, estando o entendimento exarado na sentença, em relação a especial relevância que há que ser dada ao depoimento da vítima, em consonância com a jurisprudência, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DECOTE DAS MAJORANTES RELATIVAS AO CONCURSO DE AGENTES E À ARMA BRANCA. DESCABIMENTO.
PALAVRA FIRME DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA
. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Evidenciado que o delito fora perpetrado por dois agentes, que agiram em coautoria, a incidência da majorante respectiva é medida que se impõe. 2. Com a edição e entrada em vigor da Lei 13.964/19, a majorante relativa ao emprego de arma branca foi reincluída no ordenamento jurídico. 3. Comprovado que os agentes portavam arma branca (faca) durante a execução do delito, conforme declarações da vítima, não há que se falar em decote da causa especial de aumento de pena referente ao emprego de arma, eis que desnecessária a apreensão e perícia na arma para a incidência da referida majorante. 4. Recurso improvido. (TJ-MG - APR: 10024200356244001 Belo Horizonte, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 26/01/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/01/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

Por oportuno, ressalto que o depoimento do policial que participa das diligências que culminam com a prisão do agente tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado, portanto, como válido, mormente quando não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado pelo agente público, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade, razão pela qual não só pode como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, pois goza de presunção de veracidade e reveste-se de eficácia probatória e, para que seja destituído seu valor probante, é necessário demonstrar que este tenha algum interesse na causa ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito, o que efetivamente não restou comprovado nos autos, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL DEVIDAMENTE IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito. 2. "Segundo a compreensão desta Corte Superior, inexiste violação ao duplo grau de jurisdição nas hipóteses em que o réu é absolvido em primeiro grau e condenado pelo Tribunal. Além disso, a se considerar o espectro de abrangência do recurso especial - que se restringe ao exame de questões de direito ligadas à lei federal supostamente violada ou interpretada de maneira divergente pelos tribunais -, o não conhecimento do recurso especial - ante a não ocorrência das hipóteses constitucionais para seu cabimento - não importa em violação do Pacto de São José da Costa Rica e do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que, apesar de terem natureza supralegal, estão hierarquicamente abaixo da Constituição Federal" ( AgRg nos EDcl no REsp 1696478/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso". Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). 4. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto. Na hipótese, contudo, o acórdão aplicou a fração de 1/3 sem nenhuma fundamentação, razão por que deve ser adotado o patamar máximo de 2/3. 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e prover, em parte, o recurso especial para reduzir a condenação do agravante para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e 194 dias-multa, com substituição.(STJ - AgRg no AREsp: 1934729 SP 2021/0234241-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE - Apreendida certa quantidade de droga em poder do acusado e visualizado este na prática da mercancia pelos policiais, imperiosa é a condenação pelo tráfico de drogas - Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão do acusado, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar o pronunciamento condenatório. (TJ-MG - APR: 10027210042811001 Betim, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/03/2022)

Tem-se, portanto, que o depoimento prestado pelas vítimas, aliado àqueles prestados pelas testemunhas em juízo, se mostram aptos a comprovar a autoria delitiva, bem como a materialidade do delito, estando mais que aptos a embasar a condenação e, por conseguinte, a manutenção da sentença penal condenatória em todos os seus termos.

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo tentado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, estando a sentença vergastada em consonância com as provas colacionadas aos autos, onde se observa
que não há uma culpabilidade mínima acerca da de sua conduta ou em relação aos fatos descritos, ressaltando-se que os argumentos arguidos pela defesa confrontam com as provas coletadas e
se mostram frágeis e sem qualquer respaldo,

inexistindo a alegada ausência de provas para a condenação, mormente porque comprovada a efetiva prática pelo apelante da conduta descrita pelo órgão ministerial, havendo relato firme, conciso e seguro em Juízo, além da confissão,
inexistindo dúvida acerca da autoria, assim como da
ocorrência do fato típico descrito na exordial acusatória.

Diante do exposto, e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, mantendo a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 17 de junho de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 18/06/2024